Tribunal: TJDFT
Processo: 0727791-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727791-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA CANDIDO AZEVEDO AGRAVADO: PAULO SERGIO DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MARQUES COSTA SOUZA, KEILIANE COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA CANDIDO AZEVEDO contra a r. decisão proferida pela Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento autos no 0730281-54.2022.8.07.0001 manejada em desfavor dos requeridos PAULO SÉRGIO DE SOUSA, MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES COSTA SOUZA E KEILIANE COSTA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de despejo. Esta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 38609252). Na petição de ID 40057946, a parte agravante requer a desistência do recurso, informando que os inquilinos desocuparam o imóvel. Relatado o essencial, DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator